Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725651-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA DA PENHA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINA DA PENHA BORGES contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo n. 0706529-65.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que foi diagnosticada com mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos (CID C90), com progressão da doença e risco de agravamento do quadro de saúde, necessitando o medicamento Lenalidomida 25 mg para continuidade de seu tratamento, tendo em vista que os recursos disponibilizados pelo SUS não apresentaram eficácia terapêutica suficiente. Aduz que a sua solicitação extrajudicial foi negada pela Administração Pública. Sustenta que o pedido encontra respaldo na Constituição Federal, na legislação de regência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106), pois estão presentes os requisitos para o fornecimento do medicamento, quais sejam, a incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento prescrito, a existência de registro do medicamento na Anvisa, a comprovação da imprescindibilidade do tratamento e a ausência de eficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Apresenta considerações jurídicas sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência, além do direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento do tratamento com Lenalidomida 25 mg, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Com efeito, em caso clínico semelhante, a Nota Técnica n. 1637/2022 do NATJUS/TJDFT apresentou ressalvas quanto à justificativa de fornecimento da Lenalidomida, nos seguintes termos: “Em relatórios de recomendação No 700 e No 701, a CONITEC recomendou pela não incorporação, no âmbito do SUS, da lenalidomida para pacientes adultos com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de medula óssea (TMO) autólogo ou no tratamento de manutenção de pacientes com MM que foram submetidos ao TMO autólogo. Tais recomendações foram baseadas principalmente na inexistência, em determinados contextos, de evidências inequívocas de maior eficácia da lenalidomida em relação à talidomida, medicamento da mesma classe da lenalidomida que é disponibilizado pelo SUS, e em questões de custo-efetividade, dado o alto impacto orçamentário gerado pela lenalidomida.” (...) “a) A CONITEC recomendou em 2022 a não incorporação da lenalidomida no âmbito do SUS, tendo por base principalmente questões de custo-efetividade e a existência de alternativa terapêutica disponível no SUS com mecanismo de ação similar, a saber: talidomida; b) O Requerente apresenta doença neoplásica incurável, tendo sua enfermidade recaído após diversas linhas de tratamento disponibilizadas pelo SUS, incluindo a talidomida; c) A lenalidomida não possui finalidade curativa no contexto clínico do Requerente. Seus objetivos principais são reduzir temporariamente a atividade da doença e aumentar as sobrevidas livre de progressão e global. Tais objetivos mostraram-se possíveis em estudos clínicos randomizados, mesmo naqueles doentes com mieloma múltiplo que já utilizaram previamente a talidomida; d) Se a doença do Requerente for controlada, pelo menos temporariamente, com a lenalidomida, ele poderá ser submetido ao transplante de medula óssea autólogo, modalidade terapêutica que poderá também aumentar de maneira significativa a sua sobrevida global.” grifos nossos Nesse passo, observa-se que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC recomendou a não incorporação da Lenalidomida para pacientes com mieloma múltiplo que já foram submetidos a transplante de medula óssea autólogo, como ocorreu com a parte agravante em outubro de 2021 (ID 161167500 na origem), o que afasta o requisito da probabilidade do direito neste momento processual. Por certo, como bem pontuado na decisão agravada, a questão poderá ser melhor analisada após a juntada da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS para o presente caso, providência que foi determinada na origem, em 06.06.2023, com prazo de 30 dias para cumprimento. Por ora, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal, podendo o pleito ser novamente analisado após a manifestação do NATJUS. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator